Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-27.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002236-27.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA NAIANE CORDEIRO BAUER - CPF: 045.081.321-54 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MARLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.872.881-20 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA —

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — TESE FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC Nº 10) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

Aplica-se a tese fixada

em sede de incidente de assunção de competência (IAC nº 10)
, que estabeleceu que
a Resolução nº 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial deste Tribunal,
“é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de Juízo de retratação
.

Segurança deferida
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso em mandado de segurança por
Marly Pereira da Silva
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1896379/MT e 1903920/MT; e, recursos em mandado de segurança n
os
64531/MT, 64525/MT, 64625/MT e 65286/MT (incidente de assunção de competência nº 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mandado
de segurança impetrado por
Marly Pereira da Silva
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que declinou da competência

para processar e julgar
a nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
ao
Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, com fundamento na
Resolução nº 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial deste Tribunal
, que dispõe, no ponto de interesse, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
” (artigo 2º).

A Turma indeferiu a segurança (Id.
58821980
).

Eis a ementa do acórdão:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.
(Id.
58821982
).

Todavia,
“
cesse tudo o que a Musa antiga canta que outro valor mais alto se alevanta
” (Camões, Os Lusíadas, Canto Primeiro), porque, o

Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do
incidente de assunção de competência nº 10
: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Prevalecem as leis processuais federais e a Constituição sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados Membros. Precedentes do STJ.

2. As normas processuais dão preferência à tutela dos interesses dos cidadãos hipossuficientes ante à conveniência da administração do estado, inclusive na gestão judiciária.

3. Registre-se que a população Estado do Mato Grosso é estimada em 3.567.234 habitantes em 2021, distribuídos em uma área territorial de 903.207,050 km2, conforme dados extraídos do site do IBGE. A Comarca de Vila Rica, por exemplo, dista 1.268 km de estrada até o Município de Várzea Grande. A imposição da tramitação das demandas em uma única comarca implica claro prejuízo aos cidadãos do estado, que serão forçados a longos deslocamentos para as audiências e para a produção da prova necessária ao bom andamento do feito.

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências
:

i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ)
;

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

5. Resolução do caso concreto:

i) confirmação da ordem liminar para torná-la definitiva, com o acréscimo dos fundamentos contidos na Questão de Ordem decidida no RMS n. 64.531/MT (e-STJ, fls. 237-239);

ii) declaração de inaplicabilidade da Resolução n. 9/2019/TJMT no que tange, unicamente, ao ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para causas que envolvam o estado, individualmente ou em litisconsórcio, sobre matérias de saúde ou não, devendo o processo, em consequência, retornar à vara onde foi originalmente distribuído.

6. Recurso especial provido, com teses qualificadas fixadas em incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC/15). (STJ, Primeira Seção, REsp 1896379/
MT
incidente de assunção de competência, relator Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Turma e a tese fixada em incidente de assunção de competência nº 10, imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação
para deferir a segurança e determinar o retorno dos autos
nº 8013920-49.2019.8.11.0003 ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022